Tribunal: STF
Processo: Rcl 45029
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de São Bernardo do Campo propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos de n. 1001686-95.2017.5.02.0466, alegando descumprimento ao decidido por esta Corte nos julgamentos realizados na ADC 16 e no RE 760.931-RG.



    Narra o reclamante que o órgão reclamado reconheceu a sua responsabilidade subsidiária porque, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Pede-se seja julgada procedente a demanda, a fim de eximir o ente público reclamante da responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas discutidas nos autos originários.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até exame de mérito desta reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações.



    A parte beneficiária apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pelo não conhecimento da reclamação, uma vez constatado o efeito substitutivo da eficácia da decisão proferida nos autos da ADC 16, considerada a superveniência do julgamento do RE 760.931-RG, sendo exigido o esgotamento das vias ordinárias. No que toca ao mérito, manifestou-se pela improcedência do pedido, com a revogação da liminar deferida, afirmando imprescindível a análise da matéria fático-probatório, vedada nesta via. 



    É o relatório. Decido. 



    2. A discussão trazida aos autos refere-se à atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    Consta expressamente da fundamentação do acórdão questionado que o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública deu-se pela ocorrência de culpa in vigilando, caracterizada pela ausência de demonstração, por parte do ente administrativo, de cumprimento de seu dever fiscalizatório do contrato de trabalho.



    O cerne da controvérsia reside em saber se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    A partir daí, diversas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho têm condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de verbas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas pela empresa contratada nos casos de serviços terceirizados, sem haver qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração. 



    Por esse motivo, esta Casa, ao julgar o RE 760.931/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux (Tema 246 da repercussão geral), afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando tese nos seguintes termos: 



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Em razão desse julgamento, ratificou-se a orientação adotada na ADC 16/DF, vale dizer, de somente ser cabível a responsabilização da Administração Pública nos casos em que houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Recentemente, o Supremo vem proferindo decisões cujo conteúdo indica que o Tribunal Superior do Trabalho, naqueles casos em que o acórdão recorrido não aponta fatos ensejadores da responsabilidade subsidiária da entidade pública, ao negar provimento a agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da controvérsia, impede a apreciação, pelo STF, da questão jurídica analisada anteriormente na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF.



    A Corte, em consequência, tem ultrapassado o óbice da questão processual relativa à transcendência do recurso de revista previsto pela legislação trabalhista e cassado a decisão reclamada, para afastar a responsabilidade subsidiária da entidade pública.



    De fato, o entendimento de ambas as Turmas deste Tribunal tem-se firmado no sentido de que a responsabilização da Administração Pública exige a comprovação, nos autos, do comportamento reiteradamente negligente da entidade pública, bem assim do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    É imprescindível, portanto, comprovar-se o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    A título de exemplo, menciono os seguintes precedentes desta Segunda Turma:



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 40.942-ED-AgR/MG, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020 – com meus grifos)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR ENCARGOS TRABALHISTAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 7º DA LEI N. 8.666/1993 RECONHECIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO 



    (Rcl 40.384-AgR/DF, Redatora para o acórdão Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020 – grifei)



    Para melhor elucidar a questão, transcrevo excerto do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator, na Rcl 40.942-ED-AgR/MG:



    A jurisprudência de ambas as Turmas tem-se firmado no sentido de que a responsabilização do ente público exige a comprovação nos autos do comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    É imprescindível a demonstração do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, de modo que a simples alegação de ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar sua responsabilização. 



    Assim, parece-me que, ao atribuir à Administração Pública o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema (...).



    Em igual sentido foi o voto da Ministra Cármen Lúcia no julgamento da Rcl 40.384-AgR/DF:



    O exame dos elementos havidos nos autos revela a ausência de indicação de elemento concreto a caracterizar conduta culposa atribuível ao agravante, tendo a responsabilização subsidiária decorrido tão somente do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.



    …...................................................................................................



    Impossível admitir a transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada.



    Cito, ainda, os seguintes precedentes: Rcl 34.168-AgR/MG, Redator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes; Rcl 36.958-AgR/SP, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 40.158-AgR/MG, Redator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes; Rcl 40.652-AgR/DF, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 42.188- -AgR/GO, Redatora para o acórdão Ministra Cármen Lúcia.



    Ora, no caso em apreço, o órgão reclamado, ao responsabilizar a Administração Pública por culpa in vigilando sob o fundamento de que esta não se desincumbiu do encargo probatório que lhe competia de demonstrar a idoneidade da fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço, incorreu na figura da responsabilização automática de ente público sem caracterização de culpa, uma vez que não houve a comprovação real de um comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização e, consequentemente, aos terceirizados. Não há qualquer demonstração do nexo de causalidade entre a omissão ou ação da Administração e o dano que, sofrido pelo trabalhador, justifique a responsabilização da entidade pública (Rcl 28.459-AgR/MG, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes).



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado assentou a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16/DF. 



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão impugnada, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente federativo, mantidos os demais capítulos, e determinar que outra seja proferida em seu lugar, com a observância da orientação firmada na Ação Direta de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG.



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator